Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-67.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008766-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ORÇAMENTO – DOCUMENTO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
RECURSO PROVIDO.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Apelo provido, para julgar improcedente a demanda.

Inversão do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008766-67.2022.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1008766-67.2022.8.11.0003, ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, julgou procedentes

os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento da importância de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no §8o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que

a Apelada não se desincumbiu minimamente do ônus da prova que lhe competia, bem como defende a não comprovação do nexo causal, diante do singelo orçamento acostado junto à exordial.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a improcedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 306808387.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 306347385), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela concessionária de energia contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, que
julgou procedentes

os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento da importância de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no §8o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que

a Apelada não se desincumbiu minimamente do ônus da prova que lhe competia, bem como defende a não comprovação do nexo causal, diante do singelo orçamento acostado junto à exordial.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a improcedência da ação.

O apelo comporta provimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que ocorreu a queima de um portão automático da residência do segurado Erick Abreu Pinheiro (ID. 306346970).

Ainda, consta simples orçamento assinado por “Elias Show”, que atesta a causa da queima como sendo “queda de energia”.

Confira-se:

Todavia, referido documento
se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável ao fim ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação mínima por parte da Recorrida no sentido de que a oscilação de energia foi real causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelada se desincumbido do
ônus mínimo
da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(T
JMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) – destaquei.

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”

(TJ
MT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para julgar improcedente a demanda, e, com isso, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025